Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703171-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANY KINDORLY MATIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STEPHANY KINDORLY MATIAS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, no mandado de segurança no 0700183-35.2022.8.07.0018, impetrado em desfavor do ato coator perpetrado pelas diretoras da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS) e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES indeferiu o pedido liminar requerido, nos seguintes termos: Passo a apreciar o pedido de segurança, em caráter liminar. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agentes que realizam atos por delegação pública. A impetrante argumenta que se submeteu a processo seletivo para ingresso no programa de residência em área profissional da saúde (fisioterapia). Argumenta que os impetrados, ao analisarem a documentação apresentada na segunda etapa do processo seletivo, não atribuíram a pontuação adequada aos quesitos monitoria e iniciação científica. Afirma que apresentou títulos que comprovam a atividade de monitoria e iniciação científica, que não foram considerados. No caso, ao menos neste momento processual, não há elementos para apurar se, de fato, houve violação de qualquer direito líquido e certo da impetrante. No caso, ao contrário do que alega a impetrante, os documentos apresentados para comprovar as atividades de monitoria e iniciação científica foram analisados pelos examinadores, mas não foram considerados adequados para tal prova. De acordo com a banca, os documentos apresentados não atendem os requisitos de admissibilidade exigidos pelo edital. Portanto, a questão é a incompatibilidade dos documentos com a previsão do edital e não o fato de não terem sido considerados. O ato administrativo que considerou que os documentos não são adequados para comprovar as atividades tem presunção de legitimidade e veracidade e, embora relativa, tal presunção somente pode ser desqualificado por prova em sentido contrário. Ademais, é essencial ouvir as autoridades impetradas, a fim de que possam dar as razões do indeferimento, para fins de controle judicial quando à razoabilidade e proporcionalidade. O mérito administrativo, juízo de valor sobre os documentos, não pode ser submetido a controle judicial. O controle é restrito à legalidade, razão pela qual será essencial verificar, de forma objetiva, se os documentos apresentados são compatíveis com as regras do edital. Para tanto, é fundamental ouvir as autoridades impetradas, porque os documentos acostados aos autos não são suficientes para evidenciar qualquer ilegalidade. O ato administrativo que indeferiu o recurso e os pedidos de reconsideração estão devidamente motivados, ou seja, incompatibilidade dos documentos com as regras do edital. Ainda que a impetrante tenha apresentado certificados, os impetrados argumentam que a documentação está incompleta. Somente a partir das informações será possível apurar eventual ilegalidade, inclusive por violação da isonomia, já que outra candidata, em tese, teria apresentado documentação similar. No mais, em relação à iniciação científica, deverão as impetradas esclarecer a diferença de formalidades entre certificados e declaração. Por outro lado, não há risco de ineficácia do provimento final, porque os candidatos aprovados já foram convocados. A convocação já ocorreu. De qualquer forma, no caso de deferimento da segurança em sentença, o efeito seria o mesmo se concedida a liminar. Portanto, não há risco ou urgência que justifica a liminar. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que, em 10 dias, apresente as informações necessárias. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para que, se quiser, intervenha no feito, o que desde já defiro. Após, venham conclusos para sentença. Em suas razões recursais, a agravante conta que se submeteu a processo seletivo para ingresso no programa de residência em área profissional da saúde (modalidades uniprofissional e multiprofissional), Edital no 1/2021 - RP/SES-DF/2022, de 13 de outubro de 2021, para o provimento de vagas na área de fisioterapia, especialidade saúde da criança. Esclarece que na etapa de apresentação de títulos (avaliação de currículo), apesar da apresentação da documentação exigida não recebeu a pontuação adequada nos termos do Edital. Assevera ter apresentado recursos administrativos para a banca responsável, mas todos foram negados. Alega ausência de critérios objetivos para a concessão dos pontos, ocorrendo valoração diferenciada entre os candidatos. Destaca a validade dos certificados apresentados. Reclama de formalismo exacerbado e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a documentação apresentada preenche as exigências editalícias. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, a agravante afirma a incorreção da pontuação que lhe fora atribuída na fase de prova de títulos no processo seletivo para o programa de residência em área profissional da saúde. Do exame dos autos, verifica-se que o edital do concurso em comento em seu item 9 dispõe sobre a avaliação de currículo, estabelecendo que: 9.5 Dos Documentos Necessários à Comprovação do Currículo 9.5.1 Para receber a pontuação relativa à monitoria, alínea "A" do quadro constante do subitem 9.3 deste edital, o candidato deverá apresentar declaração e (ou) certidão emitida por instituição de ensino, contendo o período (de preferência atestando o número de semestres acadêmicos) e a disciplina/módulo regular da graduação da monitoria. 9.5.1.1 Não serão aceitas declarações pessoais de professores ou orientadores e não serão pontuadas monitorias com período inferior a um semestre acadêmico. 9.5.1.2 Entende-se por semestre acadêmico o período igual ou superior a 90 dias letivos e cada 1 ano corresponde a 2 semestres. 9.5.2 Para receber a pontuação relativa à extensão extracurricular, alíneas "B", "C" e "D" do quadro de atribuição dos pontos, o candidato deverá: a) para curso de extensão - apresentar declaração e (ou) certidão emitida por instituição de ensino, contendo o conteúdo programático do curso e a carga horária (mínimo de 10 horas); b) para projeto de extensão - apresentar declaração emitida por instituição de ensino, contendo o período (de preferência atestando o número de semestres acadêmicos) e o nome do projeto; c) para estágio - apresentar declaração da instituição responsável pelo estágio ou da instituição de ensino, contendo: período de início e fim do estágio, e carga horária (de preferência a carga horária semanal). 9.5.2.1 Não serão pontuados cursos de extensão com período inferior a 10 horas e cursos cujos certificados não sejam emitidos por instituição de ensino. 9.5.2.2 Não serão pontuados projetos de extensão com período inferior a um semestre e não serão pontuados estágios com período total inferior a 40 horas. 9.5.3 Para estágios, serão aceitas exclusivamente declarações emitidas por instituições de ensino ou de saúde, desde que devidamente assinadas e identificadas com o nome completo/CPF ou matrícula do responsável técnico pela instituição ou pela área/departamento de coordenação do estágio, emitidas em papel timbrado com os dados da instituição. 9.5.3.1 O cálculo para a pontuação das horas de estágio será realizado levando-se em consideração estágio(s) com carga horária máxima de 40 horas por semana. Não serão computados período(s) de estágio(s) com carga horária inferior a 40 horas. 9.5.3.2 Só serão pontuados os estágios práticos não integrantes do currículo que compõe o histórico escolar. 9.5.4 Para receber a pontuação relativa à participação em congresso e jornada científica, referente à alínea "E" do quadro de atribuição dos pontos, o candidato deverá apresentar certificado/documento que comprove a sua participação em congressos, simpósios ou seminários, emitido pela instituição organizadora do evento. 9.5.5 Para receber a pontuação relativa à comunicação em congressos na área da saúde, referente à alínea "F" do quadro de atribuição dos pontos, o candidato deverá apresentar certificado/documento que comprove a sua comunicação, tanto na forma oral quanto na forma de painel, pôster ou banner ou qualquer outra forma de comunicação impressa, em congressos, simpósios ou seminários. Caso o certificado/documento não ateste de forma clara qual o tipo de participação do candidato, esse será pontuado na alínea "E". 9.5.5.1 Não será aceito, como forma de comprovação do Etulo a que se refere o subitem 9.5.5, a entrega da publicação do resumo do trabalho no congresso. 9.5.6 Para receber a pontuação relativa a trabalhos publicados em periódicos, referente às alíneas "G" e "H" do quadro de atribuição dos pontos, o candidato deverá entregar documentos comprobatórios emitidos em papel timbrado da instituição emitente: a) para trabalhos publicados em revistas indexadas na Medline, SciELO ou Scopusanexar cópia do artigo publicado na íntegra, incluindo as páginas que comprovem sua participação na autoria do trabalho. Não serão aceitos resumos publicados em anais de congresso; ou b) para trabalhos publicados em revistas não indexadas - anexar cópia do artigo publicado na íntegra, incluindo as páginas que comprovem sua participação na autoria do trabalho. Não serão aceitos resumos publicados em anais de congresso. 9.5.6.1 Não serão consideradas declarações de professores ou pesquisadores. 9.5.7 Para receber a pontuação relativa à alínea "I" do quadro de atribuição de pontos, o candidato deverá apresentar: a) para iniciação cientifica - certificado emitido pela instituição de ensino na qual a iniciação cientifica foi realizada ou pela instituição fomento da pesquisa, contendo o período de participação no projeto (de preferência atestando o número de semestres acadêmicos); b) para o Programa Especial de Treinamento (PET)- declaração do órgão responsável pelo acompanhamento do PET na respectiva instituição de ensino; e c) para Ciências sem Fronteiras - declaração do órgão responsável pelo acompanhamento do programa Ciências sem Fronteiras da respectiva instituição de ensino. 9.5.7.1 Não serão aceitas declarações de professores ou pesquisadores. 9.5.8 Para receber a pontuação relativa à premiação (ou menção honrosa) na área da saúde para a qual concorre, referente à alínea "J" do quadro de atribuição de pontos, o candidato deverá apresentar diploma, declaração ou certificado emitido por instituição de ensino ou entidade da área de saúde, como hospitais, conselhos de classe, congressos, que comprove a premiação na área da saúde para a qual concorre. 9.5.8.1 Não serão aceitas premiações (ou menções) atestadas por professores, orientadores ou premiações fornecidas em disciplinas/módulos da grade curricular. 9.5.9 Para receber a pontuação relativa à participação no Projeto Rondon, referente à alínea “K” do quadro de atribuição de pontos, o candidato deverá apresentar certificado emitido pelo Ministério da Defesa, ou declaração da instituição de ensino superior ao qual está matriculado(a), constando: período de participação no projeto, município de atuação, ação desenvolvida e a carga horária. 9.5.10 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a língua portuguesa por tradutor juramentado, exceto os trabalhos científicos a que se referem as alíneas "G" e "H" do quadro de atribuição de pontos. 9.5.11 Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do quadro de atribuição de pontos para a avaliação de currículo, bem como os que excederem o limite de pontos estipulados no subitem 9.2 deste edital, serão desconsiderados. 9.5.12 Cada documento será considerado uma única vez. (https://www.iades.com.br/inscricao/upload/276/20201016182219179.pdf). Verifica-se que a sistemática de pontuação que disciplina a prova de títulos está bem esclarecida no edital. O edital é a lei que rege o concurso público e as normas nele inseridas são de observância cogente por todos os candidatos inscritos, que se vinculam aos seus termos, em face da presunção de legalidade que reveste os atos administrativos. A ocorrência de eventual irregularidade em uma das etapas do concurso público permite ao Poder Judiciário aferir a submissão do ato administrativo ao controle de legalidade, e à observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ainda que se considere que as condições e disposições editalícias constituam lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital). Na hipótese, em que pesem as alegações recursais, nesse momento de cognição sumária, verifica-se que a documentação apresentada pela agravante foi devidamente analisada pela banca examinadora que, nos recursos administrativos interpostos, esclareceu que os documentos não atendiam aos requisitos de admissibilidade para a pontuação pretendida (ID 113045587 e 113045590 autos de origem). Não se pode olvidar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, incluindo neste os critérios de graduação estipulados para mensuração dos títulos a serem apresentados para classificação de concurso público, não sendo possível a substituição ou revisão da documentação exigida, restringindo-se a análise de sua legalidade. Assim, não demonstrada, de plano, a existência de erro grosseiro na análise dos títulos, em afronta aos critérios estabelecidos no edital do concurso, não pode o Judiciário inferir na apreciação da pontuação atribuída aos candidatos, sem a dilação probatória necessária. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutelar recursal requerida e mantenho a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300